Tribunal: STF
Processo: AI 745205
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO.
   MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do recurso
   extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°,
   da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF.
   Precedentes.
II - Recurso protelatório. Multa.
III - Agravo
   regimental improvido.